Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. NÃO LIBERAÇÃO DAS CÉDULAS. DÉBITOS LANÇADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora narrou que é cliente do banco réu e que, em 12/06/2021, aproximadamente às 12h17, dirigiu-se ao caixa eletrônico 24h, com o objetivo de efetuar um saque no montante de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais), todavia, apesar da quantia ter sido debitada de sua conta corrente, não ocorreu a liberação das cédulas, nem a restituição do valor. Alegou que tentou contato com o banco réu, mas sem êxito. Portanto, requereu a reparação material referente à quantia de não restituída, além da reparação por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para condenar o banco réu à restituição pelo dano material sofrido no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).
3. Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Nas suas razões recursais, o banco recorrente alega que o problema enfrentado pelo recorrido é de solução rápida e simples, que basta uma contestação no próprio terminal onde houve o saque. Defende a inexistência de falha na prestação de serviços, mormente, porque sequer existe relação de causalidade, além de que se verifica a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Pugna pelo provimento do recurso no sentido de que seja reconhecida a improcedência total dos pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo do referido código (Lei n. 8.078/1990).

6. Outrossim, o artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve que o fornecedor tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, a qual será afastada somente se comprovada a sua inexistência, com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não restou comprovado nos autos.
7. Confirma-se nos autos a insuficiência de provas apresentada pelo banco recorrente acerca da tentativa de saque pela parte autora que afastassem o direito de estorno do valor não sacado, visto que se limitou a reverberar acerca da inexistência da falha na prestação de serviço, não tendo apresentado qualquer comprovante de estorno do valor, ou de que o valor foi disponibilizado ao cliente no momento do saque.
7.1. Soma-se isso ao fato de que nem mesmo compareceu a audiência de conciliação que, inclusive, foi remarcada a pedido do banco recorrente, tendo reiterado a conduta e não comparecido à segunda audiência, conforme detalhado na decisão de ID 49331375. Assim, é evidente a falha na prestação de serviços, sendo devido o estorno ao recorrido da quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).
8. Por fim, é evidente que realizar saques e contratar serviços bancários por meio de caixas eletrônicos disponibilizados em estabelecimentos comerciais trazem comodidade ao cotidiano do consumidor. No entanto, tais transações estão sujeitas a falhas do sistema e são vulneráveis à aplicação de golpes. Diante da falta de provas sobre a integridade do sistema operacional oferecido, fica evidente a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo banco réu, que assume a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.